Tribunal: TJSP
Processo: 1011557-86.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS – R. Sentença que julgou parcialmente a demanda, declarando inexigível o débito e afastando os danos morais – Recurso do autor – Pretensão na condenação do réu ao pagamento por danos morais e majoração dos honorários de sucumbência – Impossibilidade – Comprovação de anotações anteriores em nome do autor – Ausência de comprovação de serem tais débitos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS – R. Sentença que julgou parcialmente a demanda, declarando inexigível o débito e afastando os danos morais – Recurso do autor – Pretensão na condenação do réu ao pagamento por danos morais e majoração dos honorários de sucumbência – Impossibilidade – Comprovação de anotações anteriores em nome do autor – Ausência de comprovação de serem tais débitos ilegítimos - Aplicabilidade da Súmula 385 do STJ – Danos morais indevidos – Verba honorária bem aplicada pela r. sentença singular, devendo ser mantida – Aplicação do artigo 85, §8o do NCPC - Por força da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários impostos ao autor, diante da regra do artigo 85, §11, do CPC/2015 - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547399
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011557-86.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JOSÉ ROBERTO
SANTOS BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011557-86.2018.8.26.0405 -Voto no 18159 - SRF
2
VOTO No
: 18159
APELAÇÃO : 1011557-86.2018.8.26.0405
COMARCA : Foro de Osasco - 4a Vara Cível
APTE.
: José Roberto Santos Brito (Justiça Gratuita)
APDO.
: Banco Bradesco S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS R. Sentença que
julgou parcialmente a demanda, declarando inexigível o débito e afastando
os danos morais Recurso do autor – Pretensão na condenação do réu ao
pagamento por danos morais e majoração dos honorários de sucumbência
Impossibilidade Comprovação de anotações anteriores em nome do
autor
Ausência de comprovação de serem tais débitos ilegítimos -
Aplicabilidade da Súmula 385 do STJ Danos morais indevidos Verba
honorária bem aplicada pela r. sentença singular, devendo ser mantida
Aplicação do artigo 85, §8o do NCPC - Por força da sucumbência recursal,
impõe-se a majoração dos honorários impostos ao autor, diante da regra
do artigo 85, §11, do CPC/2015 - Sentença mantida - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011557-86.2018.8.26.0405 -Voto no 18159 - SRF
3
Recurso à r. sentença de fls. 100/102 proferida pela MMa. Juiza
de Direito da 4a Vara Cível do Foro de Osasco, Dra. Mariana Horta Greenhalgh,
que julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a liminar concedida,
declarar a inexigibilidade do débito indicado na inicial, no valor de R$ 206,28.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou cada parte a
arcar com 50% das custas e despesas processuais, bem como os honorários
advocatícios da parte adversa arbitrados em R$ 1.000,00, observadas as
benesses da gratuidade da justiça.
Recorre o autor trazendo argumentos que entende socorrer seu
posicionamento.
Recurso regularmente processado (fls. 104/130) e respondido (fls.
135/143).
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada pelo
apelante em face do Banco apelado.
Alega o autor na inicial em síntese que teve o nome
indevidamente negativado, por conta de dívida que desconhece, no importe de
R$ 206,28. Requer seja declarada a inexigibilidade do débito e a condenação da
ré ao pagamento de indenização por danos morais.
Benefícios da gratuidade da justiça deferidos (fls. 34).
Em contestação o réu sustenta em síntese a legalidade da
cobrança, bem como a licitude da negativação, refutando, por fim, o pedido de
indenização por danos morais.
Réplica às fls. 68/75.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a demanda, nos
termos expostos.
Recorre o autor alegando em síntese que inexistem anotações
preexistentes e legítimas em nome do autor, sendo as que existiam foram
excluídas muito antes do ajuizamento da demanda, sendo devidos os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011557-86.2018.8.26.0405 -Voto no 18159 - SRF
4
morais. Discorre sobre aincidência da Teoria do Desvio Produtivo e o quantum
indenizatório.
Entende
pela
majoração
dos
honorários
advocatícios
sucumbenciais e pela aplicação da Súmula 54 do STJ.
O recurso não comporta provimento.
A pretensão recursal visa a declaração de inexistência de dívida e
o recebimento por danos morais em decorrência de uma negativação indevida em
nome do autor pelo Banco réu nos órgãos de proteção, disponível em
19/01/2014, referente ao contrato sob n° FI28652737843, no valor de R$ 206,28
(fls. 33).
A r. sentença singular julgou parcialmente procedente a
demanda, declarando inexigível o débito em comento, porém, afastou os danos
morais pela aplicação da Súmula 385 do STJ.
Recorre somente o autor pretendendo a condenação do réu em
danos morais, além da majoração dos honorários sucumbenciais, sendo que as
demais matérias transitaram em julgado.
No que se refere aos danos morais, outro não poderia ser o
deslinde dado ao presente caso, senão aquele proferido pelo Juízo “a quo”.
Na hipótese vertente, observa-se que além do débito discutido
(R$ 206,28 em 19/01/2014) há outros apontamentos em nome do autor, quais
sejam, 02 (dois) apontamentos da Financeira Itau CBD, ambos no valor de R$
347,00 e com data de inclusão em 26/10/2010 (fls. 87).
Contudo, em que pese o autor alegar que tais pendências foram
excluídas antes do ajuizamento da demanda, deve-se observar que os dois
apontamentos acima mencionados, somente foram excluídos em 2015, sendo
que, quando houve o apontamento em discussão em nome do autor, já haviam
dois outros apontamentos preexistentes e legítimos em nome do apelante, hábeis
a afastar a indenização moral pretendida, diante da aplicação da Súmula 385 do
STJ.
Desta feita, cabia ao autor a comprovação de serem os débitos
preexistentes apontados em seu nome, ilegítimos, ônus que não se desincumbiu.
Assim, verifica-se, que, além da anotação aqui discutida, existem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011557-86.2018.8.26.0405 -Voto no 18159 - SRF
5
outras anotações anteriores em nome do autor, que servem de excludente da
obrigação de reparar, nos termos da Súmula 385 do STJ, aplicável ao caso em
tela:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
Dessa forma não se pode admitir que a alegada e “indevida
inserção” do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, tenha-lhe
causado dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
tenha interferido intensamente em seu comportamento psicológico, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar, haja vista que foram
comprovados apontamentos anteriores em seu nome.
Diante disso, a ocorrência de dano moral, nesta hipótese, não
está devidamente configurada, como bem lançada a r. sentença singular.
Neste sentido, o entendimento desta E. Câmara:
“Apelação. Contratos Bancários. Sentença de parcial procedência.
Recurso das partes. Documentação apresentada pela ré que comprova a
relação jurídica. Faturas anteriores parcialmente pagas. Dívida legítima.
Negativação que revela exercício regular de direito por parte da credora.
Inteligência do artigo 188, inciso I do Código Civil, e do artigo 43, § 2o, do
Código de Defesa do Consumidor, bem como Súmula 359 do STJ. Dano
moral. Inocorrência. Presença apontamento preexistente em cadastro de
inadimplentes em nome da parte autora (Súmula no 385 STJ). Sentença
modificada. Recurso do réu provido; e o da autora desprovido.” (TJSP;
Apelação Cível 1002926-49.2018.8.26.0278; Relator (a): Elói Estevão Troly;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Itaquaquecetuba -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2020; Data de Registro:
25/06/2020) (g.n.).
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CHEQUE ESPECIAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde
da causa. Ausência de comprovação por escrito do pedido de rescisão.
MÉRITO. Demonstração da contratação com a empresa cedente do
crédito. Utilização de limite de cheque especial. Falta de pagamento do
débito. Legítima inserção de restrição junto aos órgãos de proteção ao
crédito. DANO MORAL. Inocorrência. Exercício regular do direito do
credor. Existência de restrições anteriores. Ausência de comprovação de
questionamento. Entendimento consolidado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça em sede do Recurso Repetitivo no 1.386.424/MG.
Inteligência da súmula 385 do STJ. Sentença mantida. Apelação não
provida.” (TJSP; Apelação Cível 1001018-71.2019.8.26.0067; Relator
(a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Borborema - Vara Única; Data do Julgamento:
29/06/2020; Data de Registro: 29/06/2020) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011557-86.2018.8.26.0405 -Voto no 18159 - SRF
6
Contudo, não resta configurada a indenização por danos morais,
pela aplicação da Súmula 385 do STJ, devendo ser mantida a bem lançada r.
decisão de primeiro grau.
Por fim, tem-se que os honorários advocatícios foram bem
arbitrados pela r. decisão singular, condenando as partes, diante da sucumbência
recíproca, ao pagamento de R$ 1.000,00, observada a gratuidade.
Não há, portanto, que se falar em majoração desta verba ao
patrono do recorrente, eis que na hipótese resta irrisório o proveito econômico
obtido pelo apelante (inexigibilidade da quantia de R$ 206,28), havendo assim, a
possibilidade de ser arbitrada esta verba por equidade, a teor do artigo 85, §8o do
CPC, nos termos da decisão singular.
E por força da sucumbência recursal, saindo-se vencedor em
grau de recurso o Banco apelado, impõe-se a majoração dos honorários impostos
ao autor, para o total de R$ 1.200,00, diante da regra do artigo 85, §11, do
CPC/2015, observadas as benesses da gratuidade da justiça.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator